Tribunal: TJMT
Processo: 0502753-62.2015.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAZELINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 941.063.121-15 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV- MT - CNPJ: 08.530.205/0001-90 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – VALOR EXECUTADO SUPERIOR AO TETO PREVISTO NA LEI 12.153/2009 - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO TETO DO JUIZADO À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – VALOR EXTRAPOLADO EM RAZÃO DO TEMPO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PARA EXECUÇÃO DOS JULGADOS INDEPENDENTE DA QUANTIA A SER EXECUTADA – PRECEDENTES STJ – ACRÉSCIMOS POR ENGARGOS POSTERIORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O valor da alçada é de sessenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.

2.

Assim, se mostrando equivocada a limitação do valor da execução ao valor de alçada dos juizados especiais de rigor a sua exclusão.

3.

Sentença parcialmente reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida no cumprimento de sentença onde o juízo de origem limitou o valor da execução de R$ 159.812,74, ao valor de 60 salários mínimos, que na data da propositura da ação perfazia R$ 47.280,00.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de anulação da sentença afirmando que a superação da alçada no cumprimento de sentença não afasta a competência dos Juizados Especiais, tampouco obriga o exequente a desistir do valor que a supere, mormente porque não houve renúncia expressa por parte do Exequente.

Requereu a reforma da sentença para declarar como indevida a limitação do valor da execução da sentença proferida por aquele juizado ao teto dos juizados especiais, uma vez que contraria Tese firmada pelo STJ e Enunciados do FONAJE e as próprias leias aplicáveis ao caso (Leis 12.153/2009 e 9099/95).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no id no 90144798.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Verifico que a parte recorrente visa receber a pensão vitalícia por morte de seu filho, bem como o valor retroativo com eficácia a partir da data do óbito (12/04/2013), julgado procedente na origem.

Assim, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, entendo que no caso dos autos, não há que se falar em limitação do valor da execução, notadamente, quando se verifica que foi respeitado o valor de alçada no momento do ajuizamento da ação, sendo extrapolado apenas em razão do decurso do tempo.

Nesse sentido é a tese firmada no STJ:

“Compete ao Juizado Especial à execução de seus próprios julgados, independente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação.” (REsp 242483/SC, e REsp 173205/SP).

Ademais, a própria
Lei 12.153/2009
afirma que poderá ser pago valor superior ao limite de 60 salários mínimos, desde que por meio de precatório, e não de RPV, vejamos:

§ 5
o
Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório.

Como se percebe, a própria lei afirma que poderá ser pago valor superior ao limite de 60 salários mínimos, desde que por meio de precatório, e não de RPV.

É importante ressaltar que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é firmada no momento do ajuizamento da ação. Ou seja, na data da propositura o interesse jurídico não poderá ser superior a 60 salários mínimos.

Assim, o valor da execução pode sim superar o limite de 60 salários desde que o valor excedente seja proveniente de valores surgidos após o ajuizamento da ação, como por exemplo: parcelas que se venceram no curso do processo, atualização monetária, juros de mora e até mesmo honorários advocatícios ou multas impostas a parte.

Nesta mesma linha, tem sido a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E ADICIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DOS DIREITOS NÃO PERCEBIDOS – LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO EXCEDER AO TETO DOS JUIZADOS – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O valor da alçada é de sessenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução , o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.
Assim, se mostrando equivocada a limitação do valor da execução ao valor de alçada dos juizados especiais de rigor a sua exclusão. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

(N.U 1006912-60.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para extirpar da parte dispositiva da sentença a limitação do valor da execução ao teto dos Juizados Especiais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021